Tribunal: TJBA
Processo: 8068838-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068838-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HARRIET BONFERT

Advogado(s)
:
GABRIELA VIEIRA MARINHO, ANA CLAUDIA OLIVEIRA FIGUEIREDO

AGRAVADO: PROVERDE

Advogado(s)
:
CAMILA ALVES BARBOZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
CO
BRANÇA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RENDA COMPROMETIDA. EVENTO SUPERVENIENTE DE ACIDENTE GRAVE COM INCAPACIDADE LABORAL E DESPESAS MÉDICAS VULTOSAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Harriet Bonfert, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Canavieiras/BA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que os documentos apresentados não comprovariam a hipossuficiência alegada, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. A Agravante, cidadã alemã aposentada por invalidez, demonstrou auferir renda mensal de 1.018,16 euros, dos quais 750,00 euros são destinados ao cumprimento de contrato objeto da ação principal,
o equivalente a R$ 1.649,18 após conversão cambial, valor este destinado à sua subsistência e de sua família.
restando quantia insuficiente para arcar com as custas iniciais de R$ 9.635,68, diante do valor da causa de R$ 208.500,00.

II. Questão em discussão

Discute-se se a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça à luz dos documentos juntados aos autos, da presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e dos fatos supervenientes que agravaram sua condição financeira, em especial acidente que a incapacitou fisicamente.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova robusta da sua capacidade financeira, o que não se verificou nos autos.

A Agravante comprovou sua condição de aposentada por invalidez, com renda comprometida por obrigação contratual que absorve cerca de 75% dos seus rendimentos mensais, restando-lhe quantia ínfima para sua manutenção e de sua família.
A impugnação apresentada pela Agravada não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de atividade econômica regular ou patrimônio disponível capaz de afastar a condição de hipossuficiência.
A ocorrência de grave acidente de trânsito, superveniente ao ajuizamento da ação, agravou sensivelmente a condição econômica da Agravante, que se encontra hospitalizada, submetida a cirurgias e impossibilitada de exercer qualquer atividade.
A concessão da gratuidade da justiça assegura o pleno exercício do direito de ação e a inafastabilidade da jurisdição, conforme art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte contrária apresentar prova robusta para sua desconstituição.

Fato superveniente que agrave a condição financeira da parte, especialmente por incapacidade decorrente de acidente grave, reforça a necessidade de concessão da gratuidade da justiça para assegurar o acesso à jurisdição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8068838-04.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
HARRIET BONFERT
e parte recorrida
PROVERDE – PROJETO VERDE DE DEUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE I
NSTRUMENTO
, confirmando a decisão que concedeu o benefício da gratuidade da justiça à Agravante, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 14 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB